Tribunal: TJDFT
Processo: 0725232-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725232-30.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOZIEUDA FERREIRA LIMA AGRAVADO: HELENA SILVA BRAGA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOZIEUDA FERREIRA LIMA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0721266-66.2019.8.07.0001, promovido por HELENA SILVA BRAGA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (IDs 237876923 e 238878748 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios relativos ao veículo Citroën C4 Cactus, Placa RES-6F51, determinando a intimação da devedora para eventual manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, § 11o, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, o d. Juízo de origem determinou a intimação da exequente para informar se pretende a adjudicação do veículo ou para indicar o endereço para a sua localização. Ainda, determinou a expedição de mandado de avaliação e remoção do bem. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta que o veículo em questão não é de sua propriedade, pois há gravame em razão de alienação fiduciária em favor do BANCO BRADESCO. Afirma que, apesar de ter declarado a propriedade do bem em seu imposto de renda, a alienação fiduciária está em nome de sua filha LARISSA ALVES SOARES LIMA, a quem pertence os direitos aquisitivos do veículo. Ao final, a agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela declaração de impenhorabilidade do veículo e pela nulidade dos atos de constrição. Preparo recolhido sob os ID 73233558. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade da penhora sobre direitos aquisitivos do veículo Citroën C4 Cactus, Placa RES-6F51, mesmo estando ele em nome de terceira pessoa. Na origem, a agravada propôs cumprimento de sentença em desfavor da agravante, que tramita desde julho de 2019. O valor atualizado do débito, até 09/09/2024, é de R$ 77.988,44 (setenta e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), conforme depreende-se do ID 210375037 (na origem). Foram realizadas várias pesquisas nos sistemas postos à disposição do Juízo (IDs 59329533, 61235105, 96130033, 96967237, 98326508, 99822814, 100688662, 101495472, 210849737, 222656623, 226322914, 222656627, 222656628 do processo de origem), sem que fossem encontrados valores suficientes para quitação total do débito, tendo a declaração de imposto de renda da agravante indicado a propriedade de direitos aquisitivos de veículo automotor. A alienação fiduciária de coisa móvel se encontra disciplinada pelo Decreto-Lei no 911/1969, o qual prevê acerca da possibilidade do bloqueio judicial destes bens em seu artigo 7o-A, incluído pela Lei no 13.043/2014, nos seguintes termos: Art. 7o-A. Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2o. Do teor deste dispositivo legal, constata-se que é vedada a penhora sobre o bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário. Entretanto, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor decorrentes do contrato entabulado. É o que se extrai do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, que autoriza expressamente a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, nos seguintes termos: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; Inclusive, o artigo 789 do mencionado código processualista dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Os direitos aquisitivos do devedor fiduciante possuem expressividade econômica, sobretudo considerando-se que o adimplemento das parcelas resultará na aquisição definitiva do bem. Ainda que não ocorra a quitação, o devedor fiduciante terá direito ao valor das parcelas pagas, descontados os encargos e direitos do alienante, nos termos do contrato. Assim, constatado o valor econômico do bem, exsurge a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, não importando risco para o credor fiduciário, cujo direito de propriedade permanecerá inviolado, porquanto a constrição não alcança diretamente o próprio veículo objeto da aquisição, mas somente os direitos contratuais derivados dos pagamentos realizados pelo devedor com vistas a quitar o crédito concedido pela instituição financeira. Sendo o bem de propriedade do financiador não se admite, de fato, que a penhora recaia sobre ele, todavia, não há óbice para que o ato constritivo atinja os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Nesse sentido, leciona a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO.DESNECESSIDADE. I - O feito decorre de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos de um contrato de alienação fiduciária de veículo automotor, sob o fundamento de que seria necessária a anuência do credor fiduciário. II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. Precedentes: REsp n. 1.697.645/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 25/4/2018; AgInt no AREsp n. 644.018/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/6/2016 e REsp n. 901.906/DF, Rel. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 11/2/2010). III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.703.548/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019.) grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato seja constritos. Recurso especial provido. (REsp n. 260.880/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/12/2000, DJ de 12/2/2001, p. 130.) grifo nosso. Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento análogo, admitindo a penhora dos direitos aquisitivos relativos a veículo com alienação fiduciária em garantia, conforme os julgados colacionados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento admitindo a penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. 2. A medida em nada afetará a esfera jurídica do credor fiduciário, terceiro não participante da ação, pois a penhora recairá tão somente sobre os direitos aquisitivos sobre o veículo indicado, na extensão das obrigações adimplidas pelo promitente comprador. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2006640, 0705891-18.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 15/06/2025.) – grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. VALOR BEM. IRRISÓRIO OU INFERIOR AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. É admissível a penhora sobre os direitos aquisitivos de veículo gravado com alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII do CPC/2015. Precedentes do STJ. 2. O fato de o valor do bem ser irrisório ou bem abaixo do crédito tributário não impede a sua penhora. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1669635, 07373556520228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS PERTENCENTES À DEVEDORA/EXECUTADA SOBRE VEÍCULO FIDUCIARIAMENTE ALIENADO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA (CPC, ART. 835, XII). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Recurso que não enseja cognição de pedido cujos fatos e fundamentos não foram expostos nas razões recursais, nem tratados na decisão agravada. Caso concreto em que firmado juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento quanto a pedido de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do agravado. 2. São passíveis de penhora os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, a teor do art. 835, XII, do CPC/15, ainda que o devedor fiduciário não detenha a propriedade plena do veículo dado em garantia. 3. Não há violação a direito de propriedade do credor fiduciário, mormente porque a constrição não alcança diretamente o próprio veículo objeto da aquisição, mas os direitos contratuais derivados dos pagamentos realizados pela devedora com o fim de quitar o crédito concedido pela instituição financeira. 4. Hígida permanece a propriedade resolúvel conferida por direito real de garantia à instituição financeira. A solução legal para o problema está em que o direito do credor fiduciário se sub-rogará no valor da arrematação até o limite atualizado do débito garantido pela alienação fiduciária, nos termos do art. 908, §§ 1o e 2o, do CPC. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1429780, 07398095220218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Dessarte, não há óbice para que os direitos oriundos do contrato de alienação fiduciária sejam objeto de penhora, especificamente no que alude às parcelas já pagas pelo devedor fiduciante. Quanto à alegação de que os direitos oriundos do contrato de alienação fiduciária pertença a terceiros, especificamente à filha da devedora, cumpre registrar que o cadastro do DETRAN conduz à presunção relativa de propriedade do veículo, sendo possível a produção de provas indicando que o bem não integra o patrimônio daquele em cujo nome encontra-se registrado perante o órgão de trânsito ou junto à instituição bancária. Nesse sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. BEM MÓVEL. REGISTRO. PRESUNÇÃO RELATIVA. I - O registro nos cadastros do DETRAN/DF possuem presunção relativa de propriedade do veículo, bem móvel que se transfere com a simples tradição (CC, art. 1.267). II - Reconhece-se a propriedade do veículo àquele que consta no Certificado de Registro e Licenciamento do veículo, diante das demais provas produzidas nos autos e da ausência de provas que infirme a presunção relativa de propriedade. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1176845, 07190319720178070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA RENAJUD. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E EM NOME DE TERCEIRO. PENHORA IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 789 do Código Civil, disciplina que o devedor responde com seus bens para o cumprimento da obrigação. 2. Em que pese a tese recursal, de que o veículo teria sido adquirido pela agravada, por meio de contrato de compra e venda, exercendo essa a posse exclusiva sobre tal bem, não há nos autos comprovação de que a agravada é a efetiva proprietário do veículo, cuja penhora se pleiteia. 3. Desta forma, considerando que a restrição contida no veículo em questão não se restringe à alienação fiduciária, mas, sim, esbarra no fato de o bem estar registrado em nome de terceiros, estranho à lide, e à míngua de elementos que possam afastar a presunção de titularidade do veículo, não resta possível, atestar com segurança razoável as alegações aduzidas pelo recorrente, o que desautoriza a constrição de bem de titularidade de terceiro, estranho aos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1654934, 07357923620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVAS. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PENHORA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. EXCEÇÃO. RESISTÊNCIA APÓS CONHECIMENTO DA VENDA. SENTENÇA. NATUREZA DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida pleiteada. 2. A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido. 3. É descabida a manutenção da penhora sobre o veículo que o contexto fático-probatório evidenciou não pertencer ao patrimônio do devedor. 4. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (STJ, Súmula 306). 5. Em sede de embargos de terceiros, quando o pedido for acolhido para desconstituir a constrição judicial, "os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016. Tema 872). 6. O embargado será responsável pela verba sucumbencial na hipótese de "apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro." (STJ, REsp 1452840/SP - Tema 872). 7. A sentença proferida nos embargos de terceiro tem natureza declaratória, não havendo qualquer proveito econômico novo, equivalente ao valor da causa. O bem constrito já estava na posse do embargante. Nessa hipótese, é cabível a fixação dos honorários por equidade (CPC, art. 85, § 8o). 8. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Recurso do embargado parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso do embargante conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1395658, 07067549520218070005, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso, conforme apontado pela d. Magistrada de primeiro grau (ID 223634164 na origem), a própria agravante indicou a propriedade do bem em sua declaração de imposto de renda (ID 222656628 na origem), alegando nos autos que o bem encontra-se financiado por sua filha, a indicar possível manobra para ocultação de seus bens. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Direito da 20a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de junho de 2025 às 17:43:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora